Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme preconiza o art. 789 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 835 do Código de processo Civil a penhora de quotas sociais é plenamente possível.
3. Diversas medidas foram tomadas na busca de bens em nome do devedor passíveis de penhora (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER). Entretanto, todas diligências restaram infrutíferas. Neste contexto, e em razão da ausência de outros bens para satisfação do crédito, a penhora de cotas sociais do agravado em relação à empresa em que figura como sócio é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.